Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ANTIGO AGENTE DE APOIO, CATEGORIA SERVENTE. PRETENSÃO. AUFERIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. FUNDAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO POSTULADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL DA AUTORIDADE COMPETENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO A PARTIR DA POSTULAÇÃO (DECRETO No 20.910/32, ART. 4o). PRESCRIÇÃO. ALCANCE ADSTRITO ÀS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDERA A FORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/32). NÃO IMPLEMENTO. RECURSO. PREPARO. REALIZAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. ESTIMATIVA VIÁVEL. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. FIXAÇÃO EM MONTANTE ALEATÓRIO. MODULAÇÃO. PRESERVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
2. Conquanto o valor atribuído originalmente à causa enseje a apreensão de que a pretensão formulada de forma ilíquida é passível de ser precisada no momento da liquidação, se eventualmente acolhida, o valor da causa deve ser mensurado em ponderação com a efetiva expressão pecuniária do direito material invocado ante o regramento segundo o qual o valor da causa deve traduzir o proveito econômico efetivamente almejado com a pretensão (CPC, art. 319, V).
3. Emergindo da pretensão formulada a apreensão de que o valor originalmente atribuído à causa não traduz o proveito econômico perseguido, notadamente porque ostenta conteúdo econômico estimável e passível de mensuração precisa, à medida que tem como objeto o pagamento das diferenças remuneratórias subsistentes entre o cargo que detinha antes de sua aposentadoria e aquele cujas atribuições executara o autor, compreendendo parcelas vencidas, o valor atribuído à causa deve ser modulado de forma a ser coadunado e traduzir o conteúdo econômico da pretensão (CPC, art. 292, I e VI).
4. É um truísmo que a origem etiológica da prescrição é a inexorabilidade do efeito que o tempo irradia em todos os eventos da vida e que sua destinação teleológica, a seu turno, é resguardar a estabilidade das relações jurídicas derivadas dos fatos cotidianos e dos vínculos formalmente estabelecidos, obstando que, serenados seus efeitos pelo decurso do tempo, sejam revolvidos a critério daquele que se sentira lesado.
5. O prazo prescricional preceituado pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32 alcança, além das dívidas passivas já constituídas, todo e qualquer direito ou ação oponível à Fazenda Pública, sendo seu termo inicial balizado pela data do ato, ainda que acoimado de nulidade, ou fato do qual se originara, e, em se tratando de ato de efeitos concretos, o termo é delimitado pela data em que fora editado.
6. Segundo o disposto no art. 48, da Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/01, a “Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”, compreendendo-se, pois, que, defronte postulação formulada por servidor visando a fruição de diferenças remuneratórias, deve o órgão ao qual vinculado, via dos setores competentes, examinar o pretendido, externando manifestação conclusiva sobre o direito invocado, não encerrando resolução do pleito simples encaminhamentos administrativos sem formulação decisória, negativa ou positiva.
7. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001).
8. Aviado pleito em ambiente administrativo demandando o direito, a demora da Administração Pública no estudo, reconhecimento ou no pagamento do crédito vindicado por aquele que se apresenta como credor, ou seja, no exame do postulado, suspende o curso do prazo prescricional incidente sobre a pretensão, a partir da data da entrada do requerimento nos livros ou protocolos das repartições públicas até a data do pronunciamento administrativo, pois a inércia do próprio obrigado a se pronunciar elide o fato gerador da prescrição como instrumento de estabilização das relações obrigacionais, que é a omissão do titular do direito na perseguição da sua materialização (Decreto no 20.910/32, art. 4o e parágrafo único).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Unânime.